Tribunal: TJES
Processo: 5007594-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007594-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MARTINS

AGRAVADO: BRIENI GROBERIO MARTINS DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA. DEPÓSITO DOS ALUGUÉIS EM JUÍZO. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os arts. 560 e 561 do CPC dispõem que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, incumbindo-lhe a prova da (i) sua posse; (ii) turbação praticada pelo réu; (iii) data da turbação; e (iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

2. Assim, nas ações possessórias
“incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022).

3. No caso concreto, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar inequivocamente a posse preexistente, tendo anexado apenas documentos afetos ao domínio.

4. Por cautela e ante o manifesto risco de dano, os valores dos aluguéis dos imóveis devem ser depositados em juízo até a prolação da sentença
.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente
.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007594-2023.8.08.0000

Agravante:
Maria Martins

Agravado:
Brieni Grobério Martins do Espírito Santo e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Martins contra a decisão de id. 5482010, proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de Brieni Grobério Martins do Espírito Santo e Ademir de Oliveira Martins, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Na razões de id. 5482005, a agravante alega em síntese que (a) a posse está devidamente comprovada por meio de documentos de aquisição da área e planta em seu nome; (b) a turbação foi demonstrada por meio de notificações entregues aos inquilinos das casas construídas no imóvel para pagarem os aluguéis aos agravados; (c) os valores devem ser depositados em juízo até o julgamento final; (d) a pretensão foi indeferida sem designação de justificação prévia; (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, mantendo-a na posse ou determinando que os valores sejam depositados em juízo.

Decisão liminar proferida no id. 5563182, deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar (i) a designação de audiência de justificação; e (ii) o depósito dos aluguel em juízo.

Contrarrazões apresentadas no id. 5614576.

Informações do Juízo de origem prestadas no id. 6074170, em que consignada a manutenção do indeferimento da liminar em audiência de justificação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a agravante deve ser mantida na posse dos imóveis descritos na petição inicial.

Os arts. 560 e 561 do CPC dispõem que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, incumbindo-lhe a prova da (i) sua posse; (ii) turbação praticada pelo réu; (iii) data da turbação; e (iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

Assim, nas ações possessórias
“incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022).

No caso concreto, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar inequivocamente a posse preexistente, eis que anexou apenas cópias do recibo de compra e venda do bem datada de 1984 (id. 5482008) e da planta do imóvel (id. 5482009), sendo ambos os documentos afetos ao domínio.

Embora conste na petição inicial que a agravante tenha construído três casas no imóvel rural, autorizando seu irmão Francisco Martins (pai dos agravados) a utilizar o valor dos respectivos aluguéis para custear as despesas de seu outro irmão (Adriano Martins), que vive acamado em virtude de deficiência mental, o fato não foi devidamente comprovado, constando na ata da audiência de justificação que
“todas as testemunhas revelaram que a autora não teria, a princípio, a posse do imóvel antes da morte do irmão Francisco (do terreno e das casas)”
.

Além disso, restou consignado que
“o que se extrai dos depoimentos é que a autora teria enviado dinheiro para o irmão comprar o imóvel e construir no local as casas e embora se saiba que a posse possa ser exercida de forma indireta, inclusive através de mandatário, neste momento, em sede de audiência de justificação, não se vislumbra elementos capazes de alterar a decisão anterior”
.

Assim, ainda que os agravados tenham notificado os inquilinos dos imóveis para lhes direcionarem as quantias dos aluguéis que eram entregues ao
de cujus
, a turbação não restou efetivamente configurada em virtude da ausência de prova inequívoca da posse indireta da agravante.

Entendo, contudo, que por cautela e ante o manifesto risco de dano, que os valores dos aluguéis devem ser depositados em juízo até a prolação da sentença, oportunidade na qual o Magistrado de origem poderá definir a posse com base em elementos concretos em juízo de cognição exauriente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para determinar que os valores dos aluguéis referentes aos imóveis sejam depositados em Juízo até a prolação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relat
or.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.